Tribunal: TJPA
Processo: 0804777-44.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804777-44.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA PANTOJA, JHONNY FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro -
1
) REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Ante fundamentação concreta e idônea,
atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes, permanece a exasperação da reprimenda basilar estipulada no decisum. (Súmula nº 23 do TJPA).
2)

APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da confissão

espontânea e da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
JOSÉ ROBERTO DA SILVA PANTOJA e JOHNNY FERREIRA DA SILVA
,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
,
cominando a
JOSÉ ROBERTO DA SILVA PANTOJA

pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão
em regime semiaberto e 67 (sessenta e sete) dias-multa
, e para
JOHNNY FERREIRA DA SILVA
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime

A defesa pugna pela reanálise da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, sustentando inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao apelante, bem como, pleiteia pela fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, justificada na aplicação da atenuante da confissão (José Roberto) e das atenuantes da confissão e menoridade (Johnny Ferreira) com o devido afastamento da Súmula 231 do STJ, argumentando que sua aplicação de forma genérica fere os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“
Narra a peça informativa, que no dia 18 de Março de 2022, por volta das 16:00 Horas, em Via Pública, mais especificadamente na BR-316, KM 08, próximo ao Banco do Brasil, Bairro Centro, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados José Roberto da Silva Pantoja e Johnny Ferreira da Silva, acima qualificados, mediante grave ameaça exercida com uso de um simulacro de arma de fogo, subtraíram OI (um) aparelho celular, Samsung A 72, de cor azul, e 01 (um) relógio de pulso, da vítima Kethellen de Paiva Santana.

De acordo com o IPL, na data, hora e local supramencionados, a vítima estava em um veículo de transporte coletivo que seguia em direção ao Município de Belém, e próximo ao KM 08 da Rodovia, os ora denunciados entraram no ônibus e em seguida José Roberto sentou ao lado da vítima e proferiu a ameaça "não grita se não vou atirar! Passa o celular!", oportunidade em que mostrou um simulacro de arma de fogo, tipo pistola de cor preta, para a vítima, momento em que a vítima entregou seu aparelho celular Samsung A 72, de cor azul, e mais um relógio de pulso.

Ato contínuo, os ora denunciados desceram do coletivo e um homem que estava dentro do ônibus que viu a ação desceu no encalço, e em seguida, com a ajuda de uma guarnição policial que passava no local, realizaram a detenção dos nacionais, contudo, os pertences da vítima não foram encontrados com os denunciados, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Em sede policial, foi esclarecido que os objetos subtraídos foram escondidos no canteiro central da Rodovia enquanto tentavam fugir, e em seguida os ora denunciados indicaram o lugar em que estaria o aparelho, que foi recuperado e entregue à vítima.”

Após a instrução,
JOSÉ ROBERTO DA SILVA PANTOJA e JOHNNY FERREIRA DA SILVA

foram

condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando, para ambos os apelantes, redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, bem como, fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, devido à aplicação de atenuantes e afastamento da súmula 231 do STJ,
não alcançando êxito em suas alegações defensivas
, senão vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse diapasão, em consonância ao parecer ministerial, verifico que na 1ª fase do cálculo dosimétrico, idoneamente fundamentada a exasperação da reprimenda basilar, para ambos os recorrentes, tendo em vista que os
motivos do crime
desbordam do contorno típico do tipo penal, pois a alegação dos apelantes para o cometimento do delito foi precária, sendo que José Roberto alegou que
“precisava do dinheiro para comprar seu material de venda”
e para Johnny o
“dinheiro seria para visitar sua genitora”
, logo, justificativas que ensejam maior rigor penal, sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, incabível o pleito de redução da pena base, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto, dessa forma, mantenho a reprimenda inicial estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa,
fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para os dois apelantes.

Na segunda fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea para José Roberto da Silva Pantoja, e as atenuantes da confissão espontânea e menoridade para Johnny Ferreira da Silva, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, já que adequada e proporcional para prevenção e reprovação do delito em apreço, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 06 (seis) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa para José Roberto da Silva Pantoja e no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa para Johnny Ferreira da Silva
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/07/2024